Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DE 1/6 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, tal como o laudo de exame de corpo de delito.

2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.